Tribunal: STF
Processo: ARE 1399088
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 51, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, INC. V, DO CPC/73. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. DECRETO Nº 2.172/97. LIMITE DE 90 DB. LEI Nº 9.032/95. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA. ÍNDICE DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. LEI Nº 11.960/09. SÚMULA Nº 343, DO C. STF. MATÉRIAS CONTROVERTIDAS À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – O tema relativo à aplicação do limite de 90 dB (noventa decibéis), previsto no Decreto nº 2.172/97, constitui matéria objeto de controvérsia jurisprudencial à época em que foi proferida a decisão rescindenda. 



    II - O tema passou a ter tratamento pacífico em nossos Tribunais apenas a partir da decisão prolatada pelo C. STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.398.260/PR (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin), o qual foi julgado em 14/05/2014, e publicado no DJe de 05/12/2014. Precedentes: STJ, AgInt na AR nº 5.822/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, v.u., j. 08/05/19, DJe 14/05/19; TRF-3ª Reg., AR nº 0014448-31.2015.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, v.u., j. 24/01/2019, DJe 04/02/2019.



     III - A uniformização do entendimento acerca da impossibilidade de conversão de tempo comum em especial no período posterior à edição da Lei nº 9.032/95 só veio a ocorrer após o julgamento dos EDcl no REsp 1.310.034/PR pelo C. STJ (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin), os quais foram julgados em 26/11/2014 e publicados no DJe de 02/02/2015. Anteriormente, o tema era controvertido nos Tribunais, impedindo a desconstituição da decisão rescindenda com fundamento no então vigente art. 485, inc. V, do CPC/73. 



    IV- Relativamente à Lei nº 11.960/09 também se impõe a aplicação da Súmula nº 343, do C. STF. Muito embora a matéria tenha natureza constitucional, é de se observar o entendimento trazido no julgamento do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral, tendo em vista a existência, no âmbito do STF, de "entendimentos diversos sobre o alcance da norma". 



    VII - O recente julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE nº 870.947 em nada modifica o caráter controvertido do tema à época em que proferido o decisum rescindendo. 



    VIII - Rescisória improcedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 62).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 66, p. 6):



    “(...) a Seção Julgadora da Corte Regional rejeitou o pedido formulado em sede de juízo rescindente, mantendo na integralidade a decisão que reconheceu a especialidade das funções desenvolvidas nos períodos de 12.12.1998 a 17.01.2001 e de 07.03.2001 a 03.12.2001, em que o ora Réu esteve exposto a nível de ruído inferior ao legalmente permitido (90 decibéis), aplicando, assim, de modo retroativo, os termos do Decreto 4.882 de 18.11.03. 



     Sendo assim, o v. resto acaba por violar o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.”



    Alega-se ainda que (eDOC 66, p. 14):



    “Em sendo mantida a decisão recorrida, o que só se admite por pura tese argumentativa, haverá violação do texto constitucional, porque cabe à LEI a criação, cálculo e majoração de benefícios previdenciários, e não ao magistrado em flagrante violação ao art. 2° da CF/88, bem como usurpação da competência legislativa do Congresso Nacional.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 72).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 50, pp. 3/11):



    “A autarquia, na petição inicial, fundamenta seu pedido na hipótese de rescisão então prevista no art. 485, inc. V, do CPC/73, que assim dispunha:



     "Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 



    V - violar literal disposição de lei;” 



    Alega ofensa ao Decreto nº 2.172/97, que fixou o limite de 90 dB (noventa decibéis) para o fator ruído. 



    Incabível, porém, a desconstituição da decisão impugnada, por força da Súmula nº 343, do C. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a aplicação do limite de 90 dB (noventa decibéis), previsto no Decreto nº 2.172/97, constitui matéria que era objeto de intensa controvérsia jurisprudencial à época em que proferida a decisão rescindenda (11/02/2014 - doc. nº 248.537, p. 8). 



    O tema passou a ter tratamento pacífico em nossos Tribunais apenas a partir da decisão prolatada no Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.398.260/PR (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin), julgado em 14/05/2014 e publicado no DJe de 05/12/2014. 



    Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes da Primeira Seção do C. STJ e desta E. Terceira Seção:



     “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA DO STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



     (...) 



    II - Diante de várias interpretações possíveis e optando o acórdão rescindendo por uma delas, a ação rescisória não terá êxito nos termos do enunciado da Súmula n. 343/STF ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. (...)



    III - A divergência em relação ao tema sempre foi notória, tanto é assim que somente com o julgamento do REsp n. 1.398.260/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção desta Corte pacificou a matéria exarando entendimento no sentido de que a disposição contida no Decreto n. 4.882/03, que reduziu o parâmetro de ruído para efeito de reconhecimento de trabalho especial, fixando-o em 85 dB, não retroage. Nesse sentido: REsp n. 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014.



     IV - Dessa forma, há de ser observado o patamar de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, tendo em vista a legislação vigente à época da prestação dos serviços, não havendo razão para a procedência da presente ação. 



    V - Agravo interno improvido.” (AgInt na AR nº 5.822/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, v.u., j. 08/05/2019, DJe 14/05/2019, grifos meus)



    (...)



    Observo que o V. Acórdão rescindendo, prolatado em 11/02/2014, foi objeto de embargos de declaração opostos pela autarquia, os quais foram improvidos em 25/03/2014 (doc. nº 248.621, p. 4).



     Posteriormente, o INSS interpôs Recurso Especial (doc. nº 248.621, p.16). Devolvidos os autos ao colegiado para fins de juízo de retratação (art. 543-C, §7º, inc. II, do CPC), o E. Relator assim determinou: “In casu, tendo em vista que há outras questões pendentes nos recursos especial e extraordinário, a decisão judicial não pode ser cindida, e em obediência à teoria da unidade estrutural (STJ, REsp 1281978/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 20/05/2015), retornem os autos à Vice-Presidência.” (doc. nº 248.623, p. 18).



    Admitido o recurso pela E. Vice-Presidência, o C. STJ negou seguimento ao Recurso Especial, sem examinar o mérito (doc. nº 248.624, p. 5/6). Tal decisão transitou em julgado em 11/02/2016 (doc. nº 248.624, p. 10). 



    Verifica-se, assim, que a data a ser considerada para fins de aplicação da Súmula nº 343, do C. STF, é aquela em que foi proferido o V. Acórdão que julgou a ação rescisória (11/02/2014), uma vez que as decisões posteriores não foram dotadas de efeito substitutivo. 



    Rejeito, portanto, a alegação de violação ao Decreto nº 2.172/97. 



    No que tange à eventual violação à Lei nº 9.032/95, destaco que a uniformização do entendimento acerca da impossibilidade de conversão de tempo comum em especial no período posterior à edição da Lei nº 9.032/95 só veio a ocorrer com o exame dos EDcl no REsp 1.310.034/PR pelo C. STJ (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin), julgados em 26/11/2014 e publicados no DJe de 02/02/2015. Anteriormente, o tema era controvertido nos Tribunais, impondo-se, novamente, a incidência da Súmula nº 343, do C. STF.



    (...)



    Por fim, e relativamente à Lei nº 11.960/09, igualmente se impõe a observância da Súmula nº 343, do C. STF. Muito embora a matéria tenha natureza constitucional, é de se observar o entendimento trazido no julgamento do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral, tendo em vista a existência, no âmbito do STF, de "entendimentos diversos sobre o alcance da norma", ora tida como violada (Lei nº 11.960/09). Nesse sentido -- reconhecendo o caráter controvertido do tema -- há numerosos e recentes julgados dessa E. Terceira Seção (...).”



    (...)



    Destaco, por oportuno, que o recente julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE nº 870.947 em nada modifica o caráter controvertido do tema à época em que proferido o decisum rescindendo.



     Considerando-se, portanto, a intensa controvérsia jurisprudencial que existia à época da prolação da decisão impugnada, relativamente às matérias invocadas pela autarquia na presente demanda, inexiste violação a literal disposição de lei a ser reconhecida.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional de regência. Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal . 



    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.314.563 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09-08-2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1296307 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 05-07-2021). 



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente